Tribunal: TJDFT
Processo: 0757791-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. BORTEZOMIBE. MIELOMA MÚLTIPLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PERMANÊNCIA NA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. SINTONIA DO ACÓRDÃO COM O PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. No Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal restou definido quanto aos medicamentos incorporados às políticas públicas de saúde: “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
2. Referente aos medicamentos oncológicos, restou acordado que a União necessariamente deverá integrar o polo passivo da demanda, uma vez caber-lhe o financiamento de tais fármacos, o que significa competência da Justiça Federal. Entretanto, os efeitos foram modulados quanto ao deslocamento da competência jurisdicional: “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024). 2.1. A presente demanda, ajuizada antes da publicação do julgamento de mérito do mencionado precedente qualificado, deverá permanecer na Justiça comum do Distrito Federal.
3. Por ser medicamento oncológico, cuja aquisição e financiamento cabem à União (que não figura no polo passivo desta demanda), no acordo interfederativo homologado pelo acórdão pelo qual julgado o Tema 1234, restou definido que o ressarcimento do Distrito Federal dar-se-á no âmbito administrativo por meio de repasse fundo a fundo (FNS ao FES):“III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
4. Em rejulgamento, mantido o não provimento do recurso.